Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703979-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANE MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Viviane Mendes dos Santos em face da decisão monocrática (id 65975351) que indeferiu pedido da agravante (id 65274231) para incluir o documento (id 65274234) com a finalidade de surtir efeito jurídico à apelação, em razão de sua juntada posterior ao citado recurso, além de indeferir sigilo ao referido documento e aos documentos de ids. 62244288, 65274232 e 65274233. Alega que se encontrava impedida de juntar o documento de id 65274234, por razões alheias à sua vontade, porquanto o processo que originou esse documento estava sob sigilo. Aponta que, em 5/9/2022, solicitou acesso ao processo, porém seu pedido não logrou êxito no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Salienta que, somente em 4/9/2024, foi deferido acesso ao referido documento. Destaca ainda que os documentos de ids 65274231, 65274232, 65274233, 65274234 e 65274235, possuem manifesto caráter sigiloso, haja vista que se relacionam a processo que tramita em sigilo no TCDF. Requer seja admitido o documento de id 65274234 como prova de fato superveniente. Requer ainda sejam concedidos aos documentos de ids 65274231, ids 65274232, 65274233, 65274234 e 65274235 sigilos processuais. Intimado o agravado para apresentar suas contrarrazões, o Distrito Federal assevera que a agravante não fez prova do impedimento, além do que teve tempo de sobra para adotar medidas administrativas ou judiciais para obter acesso ao documento id 65274234. Requer o indeferimento do agravo interno. Quanto aos sigilos em relação aos documentos referidos pela agravante, o agravado não se opõe que lhes sejam concedidos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria que deferiu parcialmente os pedidos da apelante/agravante para que os documentos apresentados sejam recebidos por motivo de fatos supervenientes, com exceção do documento de id 65274234, além de indeferir os pedidos de sigilos aos documentos juntados pela agravante de ids 65274231, ids 65274232, 65274233, 65274234 e 65274235. Cinge-se a questão à análise se o documento de id 65274234, Relatório de Inspeção, deve surtir seus efeitos jurídicos para efeito de comprovação de eventuais fatos supervenientes, bem como se aos documentos supracitados devem ser concedidos sigilos processuais. O agravo interno é o recurso próprio para atacar decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a matéria decidida monocraticamente, estando atualmente previsto no artigo 1021, do Código de Processo Civil: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.". No âmbito deste eg. TJDFT, acerca da matéria, prevê o RITJDFT o seguinte: “Art. 265, do Regimento Interno do TJDFT. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias.” Verifica-se que a juntada pela agravante do documento de id 65274234, Relatório de Inspeção n. 01/2023-2a, a qual ocorreu posterior à interposição de seu apelo, tem a finalidade demonstrar fato superveniente. Ressalte-se, contudo, que a elaboração do referido documento ocorreu em 31/3/2023, antes da propositura da própria ação. De forma que, diante dessa cronologia, a agravante defende que não pôde realizar a juntada desse documento aos autos para surtir seus efeitos, porquanto se trata de documento sigiloso, conforme aponta em suas razões recursais. Não obstante, antes da sentença elaborada em 26/3/2024, a agravante não noticiou os motivos pelos quais a obstaram de carrear esse documento ao processo, em que pese asseverar, nas razões desse recurso, que solicitou, em 5/9/2022, acesso aos processos administrativos de n. n° 00600-00009077/2022-91 e relacionados (id 66891337), porém, não obteve êxito. É certo que a boa-fé processual deve ser guardada por todos sujeitos processuais, conforme indica os termos do art. 5o e 6o, ambos do CPC, a fim de que haja decisão justa e efetiva. E nesse diapasão, observa-se que, no artigo 435, parágrafo único, do mesmo código, o legislador optou por admitir a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após as práticas desses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. No caso, ainda que posteriormente ao seu pedido para acostar esse documento ao processo, a agravante fez prova neste recurso de que não foi possível juntá-lo em tempo oportuno, conforme se constata na decisão do TCDF, datada de 4/9/2024, ao verificar que houve deferimento de pedido de fornecimento de cópia integral dos autos à agravante (id 668991334). Com efeito, exercendo o juízo de retratação, conforme dispõe os termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, concluo que o documento de id 65274234 está apto a surtir seus efeitos, a fim de amparar os fundamentos da pretensão da autora/apelante, ora agravante. Quanto aos sigilos requeridos pela agravante em relação aos documentos de ids 65274231, ids 65274232, 65274233, 65274234 e 65274235, essa pretensão recursal será submetida a julgamento pelo órgão colegiado no tempo adequado, visto não identificar motivo apto a reconsideração da decisão unipessoal agravada. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital